Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-56.2024.8.11.0036
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-56.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA LEAL GARCIA - CPF: 618.762.168-91 (APELADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), JOSE PAULO RODRIGUES GARCIA - CPF: 740.144.558-15 (APELADO), EDGARD FERNANDO DA SILVA - CPF: 062.635.498-66 (APELADO), LUCY LEAL MELO SILVA - CPF: 015.569.788-98 (APELADO), CLAUDIO LEAL MELO - CPF: 070.016.731-53 (APELANTE), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), DIONEY SORAIA BARBOSA SOUZA - CPF: 309.779.751-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COMPARTILHADA ENTRE CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de divisão de terras rurais proposta por coproprietários. Réus/apelantes alegam posse exclusiva e requerem o reconhecimento da usucapião extraordinária como defesa.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em debate: (i) se a ausência de prova testemunhal e pericial configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se é juridicamente admissível a alegação de usucapião extraordinária diante da copropriedade reconhecida entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, diante da farta prova documental apta a esclarecer a natureza da posse. Com base no art. 370 do CPC, o juízo considerou desnecessárias as provas pericial e testemunhal, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC
.

4. A documentação revela que os réus reconheceram o condomínio, firmaram mandatos, participaram da gestão da fazenda e dividiram encargos, condutas incompatíveis com posse exclusiva e animus
domini
.

5. Sem prova de posse exclusiva ou de ruptura do condomínio, não cabe acolher a usucapião extraordinária. A divisão do imóvel deve seguir como determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A usucapião extraordinária como defesa em ação divisória exige prova inequívoca de posse exclusiva, afastada pela
comprovação da copropriedade reconhecida. 2. A prova antecipada produzida pelos autores é suficiente para o julgamento, não havendo cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, e 588, III; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000799-31.2023.8.11.0101, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Cláudio Leal Melo e Dioney Soraia Barbosa Souza contra sentença proferida na primeira fase do procedimento especial de divisão e demarcação, por meio da qual o juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT julgou procedente o pedido formulado por Joana Leal Garcia, José Paulo Rodrigues Garcia, Edgard Fernando da Silva e Lucy Leal Melo Silva, a fim de reconhecer a possibilidade de divisão do imóvel registrado sob as matrículas no 9.538, 7.537, 9.536, 8.925 e 11.109 do RGI de Guiratinga, extinguindo o condomínio existente e remetendo a apuração dos quinhões à segunda fase do procedimento.

Rejeitou, ainda, a exceção de usucapião alegada pelos réus, e, considerando que houve resistência à pretensão divisória e à luz do princípio da causalidade, condenou os apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido pelos autores (dois terços do valor do imóvel).

Os apelantes alegam ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não houve possibilidade de produção de prova oral durante a instrução, tampouco foi determinada a juntada das declarações de imposto de renda dos apelados para demonstrar a propriedade imobiliária.

Sustentam, ainda, ausência de motivação e fundamentação adequada na decisão, pois a sentença não teria indicado a "
suma da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo
". No mérito, entendem que o juízo da causa afastou equivocadamente a prescrição aquisitiva sob o argumento de que não haveria individualização da fração ideal dos condôminos, quando existiriam documentos que comprovariam a posse mansa, pacífica e exclusiva dos apelantes sobre o imóvel.

Argumentam, ademais, que a ação de prestação de contas mencionada na fundamentação da sentença se referia apenas à sociedade empresarial existente entre José Paulo e Cláudio, que em momento algum confessou que iria administrar a Fazenda Olhos D'Água. Sustentam que não teria havido prova de que o dinheiro retirado da sociedade empresarial das partes teria sido utilizado para custear a Fazenda Olhos D'água, alegando que o saque de R$ 500.000,00 se referiria ao
pro labore
e dividendos atrasados.

Defendem que a indivisibilidade no condomínio deveria ser estabelecida por escritura pública e que os apelados não apresentaram qualquer documento que comprovasse que o condomínio existiria até os dias atuais.

Nas contrarrazões, os apelados sustentam que o recurso interposto pelos apelantes tem caráter protelatório e se fundamenta em alegações falsas, com o intuito de usurpar parte ideal do imóvel que não lhes pertence. Alegam que a sentença foi corretamente proferida com base na ampla documentação juntada aos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC, e do princípio da persuasão racional do juiz (id. 282224495 – pág. 06).

No mérito, reafirmam a existência de condomínio sobre o imóvel por mais de vinte anos, comprovada por farta documentação: procurações, contratos conjuntos, extratos do INDEA, repasses financeiros, e-mails, notificações, pagamentos de ITR e instrumento particular que reconhece expressamente a composse. Apontam contradições nos comportamentos dos apelantes, que, ao mesmo tempo em que negam o condomínio, propuseram aquisição das quotas dos demais coproprietários.

Por fim, pedem a manutenção integral da sentença, a fixação de honorários recursais e a condenação dos apelantes por litigância de má-fé, com base no art. 81 do CPC.

Manifestação do Procurador de Justiça pela não intervenção (id. 292565881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os apelantes alegam cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem a produção das provas pericial e testemunhal por eles requeridas, consideradas essenciais para comprovar a suposta posse exclusiva.

A alegação, contudo, não se sustenta.

O feito foi instruído com extenso conjunto documental
,
contratos, notificações, e-mails, procurações, extratos bancários e registros administrativos
,
que permitiu ao juízo formar convicção quanto à natureza da posse exercida. Não se trata de instrução precária, mas de acervo robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os próprios documentos, inclusive manifestações
do réu/apelante
, evidenciam o reconhecimento da copropriedade, reforçando o caráter jurídico da controvérsia, centrada na admissibilidade da usucapião extraordinária em contexto de composse.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de outras diligências, podendo julgar antecipadamente quando os autos fornecerem elementos suficientes
,
como ocorreu no caso.

Não houve indeferimento arbitrário nem prejuízo demonstrado. A parte não indicou concretamente o que se pretendia provar com os meios não produzidos, além do que já consta dos autos, o que afasta a configuração de cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A tese central sustentada pelos
apelantes
é a de que exercem posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
sobre a integralidade da Fazenda Olho D’Água desde 1999, o que justificaria, segundo alegam, o reconhecimento da
exceção de
usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Para tanto, apontam como indícios de sua condição de únicos possuidores o pagamento de contas e tributos, a condução exclusiva das atividades rurais, a prática de investimentos, o registro do imóvel em seu nome junto a órgãos públicos e a alegada inércia dos demais condôminos.

No entanto, os elementos invocados pelos apelantes, longe de corroborarem a tese de aquisição originária da propriedade, revelam
,
como bem observado na sentença
,

a permanência de uma relação de copropriedade e composse ativa entre as partes, circunstância que por si só inviabiliza o reconhecimento da usucapião.

Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença:

“
Em que pese haver nos autos
documentos firmado
exclusivamente em nome da parte requerida, bem como comprovação de quitação de impostos em período esporádicos, não se desincumbiu de seu ônus de provar que exerceu a alegada posse exclusiva de forma mansa e pacífica com animo de dono.

Isso porque, a parte autora em documento de id. 153226624, demonstra que a parte ré ajuizou ação de prestação de contas sob no 1011462-44.2018.8.26.0506, na qual aduz ser sócio do autor José Paulo, sendo que o requerido teria a função de administrar a “Fazenda Olho D’ Água” enquanto José Paulo administrava empresa “Garcia Aviação Agrícola”, descreve ainda o mesmo documento que no ano de 2016 em razão de a parte requerida procedeu à retirada de montante vultuoso da referida sociedade para manutenção da propriedade rural ora em debate.

Vê-se ainda dos documentos acostados aos ids. 153226611, 153226631, 153226634, a parte requerida reconhece de forma expressa o condomínio existente, bem como declara a intenção de procederem à venda do imóvel rural.

Constata-se ainda do documento de id. 153226636, o qual se trata de e-mail encaminhado pela parte requerida para o
endereço garciaaviagricola@uol.com.br descrevendo as contas mensais com funcionários, manutenção de cerca entre outras despesas e afirmando que tais encargos são um mês de responsabilidade dos requeridos e no mês seguinte dos requerentes.
”

Ademais, as procurações outorgadas pelos autores em favor de Cláudio Leal Melo, com poderes de administração e representação da área comum, vigoraram por anos e foram revogadas somente em 2017, revelando relação de confiança e atuação consentida (ids. 282224389, 282224405 e 282224429).

Há ainda,
documentos financeiros que registram repasses entre empresas dos autores e contas bancárias do réu
, como demonstram os
extratos e a tabela de
2016
com lançamentos entre a empresa Garcia Aviação Agrícola Ltda. e Cláudio Leal Melo, indicando o uso compartilhado de recursos (
id.
282224421
).

De igual forma, há registro de manifestação expressa de Cláudio, em resposta à notificação extrajudicial enviada pelos autores, reconhecendo que a fazenda foi adquirida em condomínio, em cotas iguais, e se colocando como interessado na compra de partes ideais dos demais
,
conduta totalmente incompatível com a figura do usucapiente (
id.
282224443).

Esses elementos, tomados em conjunto, revelam a existência de relação jurídica condominial entre as partes, com exercício compartilhado da posse e gestão da propriedade rural, afastando a configuração de posse exclusiva,
animus
domini
e, por conseguinte, a possibilidade de reconhecimento da
exceção de usucapião extraordinária
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL RURAL C/C DEMARCAÇÃO GEODÉSICA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A exceção de usucapião não se sustenta em nenhuma de suas modalidades, pois os apelantes não detêm justo título,
tampouco boa-fé, e a posse exercida revela-se precária, desprovida de animus
domini
e descontinuada pela litigiosidade judicial instaurada desde 2009.

A documentação apresentada pelos apelantes (comprovantes de tributos, serviços e acordos financeiros) evidencia encargos administrativos, mas é insuficiente para comprovar posse qualificada exigida para a usucapião.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

O reconhecimento da usucapião exige posse qualificada com animus
domini
, contínua e pacífica, o que se afasta diante da existência de litígio judicial e detenção precária. (...)

(N.U 1000799-31.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Portanto, correta a sentença ao afastar a exceção de usucapião e reconhecer a viabilidade da divisão, com o prosseguimento do feito à segunda fase, na qual serão definidos os quinhões e dirimidas as questões acessórias, inclusive o pedido subsidiário de indenização por benfeitorias.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025